Tribunal: TJES
Processo: 5002503-12.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002503-12.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ALTO LIBERDADE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002503-12.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALTO LIBERDADE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP, ALTO LIBERDADE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogados do(a) AGRAVADO: MATEUS FASSARELLA - ES28499, JULIANNA VIEIRA DOS SANTOS - ES18320, WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A
Advogados do(a) AGRAVADO: MATEUS FASSARELLA - ES28499, JULIANNA VIEIRA DOS SANTOS - ES18320, WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ALTO LIBERDADE MÁRMORES E GRANITOS EIRELI e ALTO LIBERDADE M G LTDA EIRELI
em face da r. decisão (com cópia às fls. 07/11 no evento nº 755344) proferida pela MM. Juiz de Direito da 1
a
Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da “
tutela cautelar antecedente
” ajuizada pelos agravados deferiu parcialmente o pedido de tutela cautelar antecedente, determinando que:
“(i)
a Requerida se abstenha de realizar cobranças e/ou interromper o fornecimento de energia da instalação nº 9502192 em virtude do débito emanado das faturas referentes aos meses de março e abril de 2020 até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa unitária de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por episódio de descumprimento, reputado como ato de interrupção do fornecimento fundado na inadimplência das prestações ou ato de cobrança judicial ou extrajudicial, neste incluída a inscrição da Requerente em cadastros restritivos de crédito”; (ii) “a Requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica das instalações nº 9502192 e 9501048 enquanto perdurarem os efeitos da Resolução Normativa ANEEL 878/2020 ou atos que lhe sucederem dentro do contexto da imposição de medidas excepcionais para combate ao Coronavírus – COVID – 19, sob pena de multa unitária de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por episódio de descumprimento, reputado como ato de interrupção do fornecimento fundado na inadimplência das prestações vencidas após março de 2020 e vincendas durante o período de calamidade pública”; (iii) “mediante a prestação de prévia caução real ou fidejussória do valor pertinente à diferença entre o valor da demanda contratada e efetiva, a Requerida se abstenha de cobrar além do valor da demanda utilizada até ulterior deliberação deste Juízo, devendo adequar o faturamento no prazo de 05 (cinco) dias, após a intimação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite provisório de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sem embargo da adoção, na hipótese de recalcitrância, de medidas subrrogatórias concernente à admissão do depósito do valor judicial do valor efetivo.”

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 755256, a concessionária agravante alega, em síntese, que
: (I)
“a decisão que excede e afronta a norma emanada do poder competente para equilibrar o setor, em meio a uma pandemia sem precedentes no Brasil e no mundo (COVID19), não deve e não pode vigorar, porque traz com si riscos sistêmicos da mais profunda gravidade” (fl. 09);
(II)
"a adoção de medidas sem uma prévia reflexão sobre o seu alcance tem potencial para gerar ainda mais danos do que os que se pretende evitar”
(fl. 10);
(III)
“a diretoria da ANEEL decidiu, de forma unânime, conhecer ao pedido de alteração do faturamento de demanda de consumidores do Grupo A durante a pandemia do coronavírus, para, no mérito, nega-lhe provimento”
(fl. 12);
(IV)

“a utilização da demanda pelas Agravadas não foi reduzida nos meses de pandemia, para fins de comparação, em relação à instalação 9501048, nota-se que no mês de março/2020 (217 kW) o consumo manteve-se na mesma média de março/2019 (218 kW), já no mês de abril/2020 (212 kW) a utilização foi bem maior em comparação ao mês de abril/2019 (190kW), conforme se depreende do histórico de consumo das faturas acostadas às fls. 30 e 34 dos autos.
” (fl. 23);
(V)
“após as
a
gravada
s
assumir
em
contratualmente o ônus da variação na demanda e, ainda, se beneficiar, durante toda a relação contratual, com o pagamento de tarifas mais baixas, não pode agora pretender rever as cláusulas do contrato de fornecimento de energia, inclusive porque não apresentou nenhuma evidência de que a contraprestação do serviço da Agravante se tornou excessivamente onerosa, afastando-se determinantemente a aplicação da teoria da imprevisão no caso”
(fl. 25); e que
(VI)

“a medida judicial aqui combatida confere benefício extremo e infundado à Agravada, de forma a impactar negativamente a Agravante e toda a sociedade que, além de sofrer com a majoração das tarifas por conta de benefício pontuais concedidos para alguns consumidores, sofrerá com o declínio dos investimentos na rede de distribuição”
(fl. 2
6/27
).

Com fulcro nesses argumentos, a agravante sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para atribuir efeito suspensivo a este recurso e, consequentemente, sobrestar a eficácia da decisão hostilizada até a apreciação meritória.

Em decisão que consta no evento nº 839856 deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo requerido pela recorrente.

Contrarrazões ofertadas às fls. 01/15 do evento nº 929252, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHAR O RELATOR.
ACOMPANHO O E. RELATOR.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ALTO LIBERDADE MÁRMORES E GRANITOS EIRELI e ALTO LIBERDADE M G LTDA EIRELI
em face da r. decisão (com cópia às fls. 07/11 no evento nº 755344) proferida pela MM. Juiz de Direito da 1
a
Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da “
tutela cautelar antecedente
” ajuizada pelos agravados deferiu parcialmente o pedido de tutela cautelar antecedente, determinando que:
“(i)
a Requerida se abstenha de realizar cobranças e/ou interromper o fornecimento de energia da instalação nº 9502192 em virtude do débito emanado das faturas referentes aos meses de março e abril de 2020 até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa unitária de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por episódio de descumprimento, reputado como ato de interrupção do fornecimento fundado na inadimplência das prestações ou ato de cobrança judicial ou extrajudicial, neste incluída a inscrição da Requerente em cadastros restritivos de crédito”; (ii) “a Requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica das instalações nº 9502192 e 9501048 enquanto perdurarem os efeitos da Resolução Normativa ANEEL 878/2020 ou atos que lhe sucederem dentro do contexto da imposição de medidas excepcionais para combate ao Coronavírus – COVID – 19, sob pena de multa unitária de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por episódio de descumprimento, reputado como ato de interrupção do fornecimento fundado na inadimplência das prestações vencidas após março de 2020 e vincendas durante o período de calamidade pública”; (iii) “mediante a prestação de prévia caução real ou fidejussória do valor pertinente à diferença entre o valor da demanda contratada e efetiva, a Requerida se abstenha de cobrar além do valor da demanda utilizada até ulterior deliberação deste Juízo, devendo adequar o faturamento no prazo de 05 (cinco) dias, após a intimação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite provisório de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sem embargo da adoção, na hipótese de recalcitrância, de medidas subrrogatórias concernente à admissão do depósito do valor judicial do valor efetivo.”

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 755256, a concessionária agravante alega, em síntese, que
: (I)
“a decisão que excede e afronta a norma emanada do poder competente para equilibrar o setor, em meio a uma pandemia sem precedentes no Brasil e no mundo (COVID19), não deve e não pode vigorar, porque traz com si riscos sistêmicos da mais profunda gravidade” (fl. 09);
(II)
"a adoção de medidas sem uma prévia reflexão sobre o seu alcance tem potencial para gerar ainda mais danos do que os que se pretende evitar”
(fl. 10);
(III)
“a diretoria da ANEEL decidiu, de forma unânime, conhecer ao pedido de alteração do faturamento de demanda de consumidores do Grupo A durante a pandemia do coronavírus, para, no mérito, nega-lhe provimento”
(fl. 12);
(IV)

“a utilização da demanda pelas Agravadas não foi reduzida nos meses de pandemia, para fins de comparação, em relação à instalação 9501048, nota-se que no mês de março/2020 (217 kW) o consumo manteve-se na mesma média de março/2019 (218 kW), já no mês de abril/2020 (212 kW) a utilização foi bem maior em comparação ao mês de abril/2019 (190kW), conforme se depreende do histórico de consumo das faturas acostadas às fls. 30 e 34 dos autos.
” (fl. 23);
(V)
“após as
a
gravada
s
assumir
em
contratualmente o ônus da variação na demanda e, ainda, se beneficiar, durante toda a relação contratual, com o pagamento de tarifas mais baixas, não pode agora pretender rever as cláusulas do contrato de fornecimento de energia, inclusive porque não apresentou nenhuma evidência de que a contraprestação do serviço da Agravante se tornou excessivamente onerosa, afastando-se determinantemente a aplicação da teoria da imprevisão no caso”
(fl. 25); e que
(VI)

“a medida judicial aqui combatida confere benefício extremo e infundado à Agravada, de forma a impactar negativamente a Agravante e toda a sociedade que, além de sofrer com a majoração das tarifas por conta de benefício pontuais concedidos para alguns consumidores, sofrerá com o declínio dos investimentos na rede de distribuição”
(fl. 2
6/27
).

Com fulcro nesses argumentos, a agravante sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para atribuir efeito suspensivo a este recurso e, consequentemente, sobrestar a eficácia da decisão hostilizada até a apreciação meritória.

Em decisão que consta no evento nº 839856 deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo requerido pela recorrent
e.

Em breve histórico, os agravantes, ajuizaram na origem tutela cautelar antecedente, em face da agravada,
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
narrando que atuam no ramo de mármores e granitos e, em razão da atividade que desenvolvem utilizam maquinários pesados que consomem grande quantidade de energia elétrica para funcionamento e por essa razão celebraram contrato com a requerida na modalidade de “
demanda contratada”.

Sucede, contudo, que desde o início do corrente ano (2020), as requerentes começaram a enfrentar infortúnios em relação a requerida, em razão da ocorrência de apuração equivocada de consumo, necessitando solicitar a revisão de faturamento.

Aduzem, ainda, que:

(...)

Dada a paralização da produção, as requerentes estão consumindo um mínimo razoável da energia, razão pela qual, deve ser realizada uma perícia nos medidores, a fim de atestar a forma de apuração do consumo e, liminarmente, seja a requerida impedida de cobrar os referidos débitos enquanto não apurado o correto consumo (ref. Meses de março e abril).

Outro ponto que é trazido na lide gira em torno do contrato de demanda de energia firmado entre a parte demandada e as autoras.

As autoras são qualificadas como Industrial, subgrupo tarifário A4, onde os serviços de energia são comprados necessariamente através de contrato de “demanda contratada”.

(...)

No caso, as autoras além de pagarem o valor equivalente à energia consumida, pagam também o valor referente à demanda disponibilizada pela requerida.

(...)

Desde a celebração do contrato, não houve empecilho para pagar a demanda contratada, todavia, dada a infeliz quarentena, atualmente, o consumo de energia é menor que a própria demanda.

Assim, em razão das aludidas irregularidades na apuração do consumo e, afirmando que o contrato tornou-se excessivamente oneroso, em razão da cobrança pela demanda contratada, requereram a concessão da medida liminar na origem, para que fosse determinado à requerida que se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica, bem como, para que fosse suspensa a obrigação das requerentes de pagar o valor da demanda contratada, substituindo a forma de faturamento pelo consumo efetivo, enquanto perdurar os efeitos diretos e indiretos da pandemia do Coronavírus.

Em análise aos pleitos do agravante, o magistrado de singela instância deferiu parcialmente a tutela pretendida. No que pertine a irresignação aposta neste recurso, consignou que:

(...)

De outro giro, o pedido “
c”
contempla acolhimento mediante o acautelamento da diferença entre o valor mínimo e o efetivamente consumido.

Entrementes, dimana do § 1º do art. 300 do CPC/2015 que “Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.”.

Nesta toada, certo é que qualquer ingerência na relação contratual, sobretudo quando fundada em cognição sumária, reclama especial atenção à sua função social (art. 421), com a presunção de que os riscos e possíveis intercorrências foram antevistos (art. 421-A), devendo se dar com especial cautela.

Assim, certo é que a contratação efetuada pela Autora implicou em regime distinto, dadas as necessidades técnicas, não existindo, de per si, abusividade em tal cobrança (...)

Desta forma, de ordinário, a opção por contratar a demanda em testilha presume-se voluntária e consentânea com o planejamento da atividade empresarial da Autora, que não faria
jus
nas condições normais à revisão do quanto estatuído, posto como presumivelmente a considerou (ou deveria tê-lo feito).

Portanto, a mudança no modo de faturamento enseja quebra da base objetiva do negócio jurídico e se revela desproporcional para o acautelamento do direito a ser submetido a tutela jurisdicional, já que implicaria em lesão excessiva à parte adversa, que destinou estrutura específica para o atendimento à Requerente.

Entretanto, percebe-se que o quadro fático ora experimentado indica eventos absolutamente imprevisíveis, que atraem, em linha de princípio, a incidência da teoria da imprevisão, justificando-se, conquanto situado dentro de um juízo de proporcionalidade,
a probabilidade do direito a ser provisoriamente acautelado
mediante a redução da demanda contratada nos moldes em que pleiteada de maneira subsidiária.

Em situação com grau de imprevisibilidade semelhante à que a ora se experimenta – acidente da barragem de Mariana/MG, decidiu de maneira semelhante a 3ª Câmara Cível do TJ/ES em agravo de instrumento relatado pela Desembargadora ELISABETH LORDES com a habitual técnica e sensibilidade quando ao cabimento,
desde que condicionado ao depósito judicial da diferença:

(...)

De outro giro, o
risco de ineficácia
do provimento final quanto a tal pleito refere-se ao endividamento da pessoa jurídica dada a exigibilidade contínua do valor expressivo a título de demanda mínima, associado à paralisação de suas atividades produtivas.

Tenho, entretanto, que a adoção estrita da necessidade de depósito judicial tende a comprometer a capacidade econômica da Requerente, à qual deve ser franqueado prestar quaisquer tipos de garantias idôneas para a salvaguarda do direito da parte Ré.

Desta forma, comporta o pedido acolhimento, devendo a Requerida proceder à substituição da forma de faturamento pelo consumo efetivo, cabendo, contudo, à parte Requerente, prestar contracautela, mediante depósito judicial; garantias reais ou fidejussórias correspondentes à diferença entre o valor de demanda contratada mínima e o consumo efetivo enquanto perdurar a medida liminar. (grifos do original).

Com efeito, embora que os impactos socioeconômicos da pandemia ocasionada pela coronavírus sejam de conhecimento público e notório, essa sensível conjuntura não pode ser encarada como uma cláusula geral que permite o inadimplemento generalizado das obrigações contratuais e tributárias.

A judicialização de situações semelhantes a que ora se aprecia tem se tornado cada vez mais comum, buscando-se a concessão de moratória, redução de pagamentos ou outra benesse, tendo como alicerce o estado de calamidade enfrentado em todo o país.

É exatamente por estarmos diante de uma conjuntura peculiar, que a intervenção judicial deve se balizar pela extrema cautela, sob pena de incorrer em proteção a um indivíduo específico, deixando desprotegido, por outro lado, determinado setor da economia, a implicar em uma desconstituição da dinâmica contratual existente e das próprias relações jurídicas, o que pode culminar em efeitos danosos a toda a coletividade.

À vista disso, no caso em apreço, em que pese a grave crise econômica decorrente da pandemia da COVID-19, considero que inexistem elementos aptos a suspender as obrigações dispostas no contrato de uso do sistema de distribuição.

A Resolução Aneel nº 414, de 09/09/2010, estabelece que a denominada demanda contratada trata-se da
“demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW)”.

Isso ocorre porque a concessionária deve estruturar a rede elétrica de forma a atender a demanda que é indicada pela empresa consumidora, ou seja, implica na realização de despesas inclusive anteriores ao próprio consumo.

Na situação dos autos, embora não se olvide que a empresa agravada possa ter amargado queda em seu faturamento em decorrência da pandemia de Covid-19, não se mostra plausível, em princípio, repassar tal oscilação de mercado à concessionária de energia elétrica, que também vem sofrendo os efeitos nefastos da situação ora vivenciada.

Por isso, tenho que as dificuldades financeiras eventualmente enfrentadas pelas agravadas, em uma análise inicial, não são suficientes para afastar a obrigação de quitarem a demanda de energia elétrica contratada, ainda que ocorra a redução de consumo.

A concessionária agravante e as empresas recorridas não celebraram avença de mercado livre de energia elétrica, sendo que a recorrida certamente se beneficiou das tarifas estipuladas no negócio jurídico durante o período de normalidade das atividades econômicas.

Impende destacar que as partes têm o dever de guardar a boa-fé objetiva durante a execução contratual (enunciado 170 da III Jornada de Direito Civil), o que reforça o óbice à pretensão de sustar os encargos estabelecidos no negócio jurídico.

A concessionária agravante e as empresas recorridas não celebraram avença de mercado livre de energia elétrica, sendo que as recorridas certamente se beneficiaram das tarifas estipuladas no negócio jurídico durante o período de normalidade das atividades econômicas.

Cumpre mencionar que as agravadas não se enquadram no artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 878, de 24 de março de 2020, da ANEEL, o que permite que a concessionária agravante interrompa o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora em questão.

Aliás, as próprias agravadas afirmam na exordial que suas atividades não se amoldam integralmente às elencadas pelo Presidente da República como essenciais no Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020.

Pondero ser defeso ao Poder Judiciário alargar as políticas anticíclicas do Poder Executivo Federal, sob pena de alterar o equilíbrio das relações econômicas e potencializar o que o saudoso economista Celso Furtado definiu como “
socialização das perdas
”.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECEDENTE. CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD). DEMANDA CONTRATADA. PEDIDO FORMULADO PARA PAGAMENTO DA QUANTIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PROVOCADO PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALEGAÇÃO DE ATIVIDADES SETORIAIS PREJUDICADAS COM A SUSPENSÃO POR DECRETO ESTADUAL. SITUAÇÃO AFASTADA PELAS MEDIDAS DE REABERTURA DE DIVERSOS ESTABELECIMENTOS DE ATIVIDADES ESSENCIAIS OU NÃO, MEDIANTE CLASSIFICAÇÃO DIVULGADA PELAS REGRAS DO PLANO DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. No caso em julgamento, a dificuldade econômica alegada pelo autor em função da pandemia provocada pelo COVID-19, especialmente com relação ao restaurante anexo ao posto de combustível, com as medidas de reabertura por fase, é inegável que houve melhora nos indicadores econômicos dada a possibilidade de funcionamento de diversos estabelecimentos essenciais, não havendo que se falar mais em suspensão de atividades setorizadas em função da diminuição das restrições, bem como o isolamento na circulação de pessoas. A retomada gradual para o atendimento presencial do público em relação aos serviços realizados pelo autor permitiu que usufruísse do fornecimento do serviço de energia elétrica prestado pela ré na modalidade de demanda contratada, inexistindo notícias de eventual inadimplemento da obrigação.
Como o estado de pandemia atingiu ambos os litigantes e não há demonstração probatória de prejuízo dela decorrente, oferecer atualmente a possibilidade de pagar apenas a quantidade de energia consumida representa onerosiddade excessiva apenas à concessionária, o que não se admite.
(TJSP; AC 1015836-47.2020.8.26.0114; Ac. 14075970; Campinas; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adilson de Araujo; Julg. 21/10/2020; DJESP 27/10/2020; Pág. 2163)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. PANDEMIA DE COVID-19. Tutela de urgência deferida para cobrança das contas pelo consumo efetivo ao invés da demanda contratada. Equívoco do decisum, que se reforma. Juízo a quo que fundamentou sua decisão em princípios que também poderiam ser usados pela concessionária como razão para suspender ou diminuir suas obrigações financeiras junto a fornecedores, estado e empregados, gerando uma crescente e perigosa cadeia de insolvências. Dantescas consequências econômico-sociais geradas pela pandemia de Covid-19 que são notórias e atingem a todos. No entanto, neste feito, ao menos
in limine litis
, não há provas suasórias acerca do verdadeiro impacto da suspensão das atividades cotidianas não essenciais. Quer para o shopping center, quer para a concessionária. E diante da indelével necessidade de dilação probatória, não se afigura lícita a excepcional intervenção do judiciário, sob o pálio do princípio da onerosidade excessiva, na relação contratual privada estabelecida entre as duas sociedades empresárias litigantes. Prevalência da estrita observância do contrato firmado livre e legitimamente entre as partes, devendo o agravado arcar com sua contraprestação pelo serviço prestado nos exatos termos da avença. Inexistência de risco de dano ao resultado útil do processo, pois, em caso de êxito na demanda originária, o agravado/autor poderá repetir aquilo que comprovadamente pagou a mais, de modo indevido, à agravante/ré. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (TJRJ; AI 0034551-06.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Nilza Bitar; DORJ 06/08/2020; Pág. 721).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIGHT. CONTRATO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. Demanda mínima contratada. Pandemia. Covid-19.1-decisão agravada que deferiu tutela de urgência para determinar que a light efetue cobrança apenas do valor efetivamente consumido nas contas de cada autor. Insurgência da concessionária que pretende que os agravados efetuem o pagamento da integralidade das suas faturas de energia elétrica, nos termos do contrato firmado pelas partes. 2 – prevalência do princípio da força obrigatória dos contratos. Revisão contratual pelo judiciário que tem caráter excepcional. Risco concreto de colapso do sistema de distribuição de energia. 3 – necessária instrução probatória exauriente para o deslinde do feito. É impositiva a manutenção das regras vigentes em relação ao faturamento, nos termos em que previsto na regulamentação e nos contratos celebrados pelas distribuidoras com seus usuários até a análise concreta da quebra do equilíbrio econômico financeiro do contrato. 4 – ausência de configuração dos requisitos para o deferimento da tutela antecipada. Inexistência do fumus boni iuris e presença do periculum in mora reverso, ante o possível desequilíbrio contratual capaz de alterar a base do próprio objeto do contrato. Provimento do recurso. (TJRJ; AI 0034543-29.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Mônica de Faria Sardas; DORJ 30/07/2020; Pág. 604)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, deste modo, indeferir a tutela provisória pleiteada na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE
–
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
DEMANDA CONTRATADA

X

DEMANDA CONSUMIDA
–
MANUTENÇÃO DO CONTRATO – CRISE FINANCEIRA TAMBÉM SUPORTADA PELA CONCESSIONÁRIA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Resolução Aneel nº 414, de 09/09/2010, estabelece que a denominada demanda contratada trata-se da “
demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW)
”.

2.
Na situação dos autos, embora não se olvide que a empresa agravada possa ter amargado queda em sua produção em decorrência da pandemia de Covid-19, não se mostra plausível, em princípio, repassar tal oscilação de mercado à concessionária de energia elétrica, que também vem sofrendo os efeitos nefastos da situação ora vivenciada.

3.
As partes têm o dever de guardar a boa-fé objetiva durante a execução contratual (enunciado 170 da III Jornada de Direito Civil), o que reforça o óbice à pretensão de sustar os encargos estabelecidos no negócio jurídico. A concessionária agravante e as empresas recorridas não celebraram avença de mercado livre de energia elétrica, sendo que as recorridas certamente se beneficiaram das tarifas estipuladas no negócio jurídico durante o período de normalidade das atividades econômicas.

4
.
É defeso ao Poder Judiciário alargar as políticas anticíclicas do Poder Executivo Federal, sob pena de alterar o equilíbrio das relações econômicas e potencializar o que o saudoso economista Celso Furtado definiu como “socialização das perdas”. Precedentes.

5
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.